Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
2. Não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
3. Não se encontra configurada a violação de qualquer princípio como o da celeridade ou economia processual tampouco restou configurado o cerceamento de defesa pelo não deferimento de mais um prazo para se manifestar, porquanto não é possível conferir ao requerente oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.